Tribunal: STF
Processo: HC 226453
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto acórdão prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 784.134.



    Busca o impetrante, em suma, a “absolvição e/ou conversão para falta média/leve em procedimento disciplinar do reeducando” - penalizado com falta grave, após supostamente haver se envolvido em briga, com outro custodiado, dentro do sistema carcerário -, sob a assertiva de que inexistentes (i) provas e (ii) fundamentação idônea a amparar a medida extrema.



    É o relatório. Decido.



    2. A despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 



    Com efeito, não obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior para manter a denegação do writ lá manejado, não se prestando a tanto a decisão anterior, de cunho unipessoal e objeto de agravo tampouco, a mera síntese do julgado (ementa), desprovida até mesmo de seu voto condutor.



    Se o acórdão é o ato decisório contra o qual se insurge o impetrante, a inaugurar a competência desta Suprema Corte e desde que sem supressão de instâncias, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão integral da matéria vertida não integram o mandamus. 



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 03 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente